Tribunal: TJES
Processo: 5028115-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028115-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCIO SANTOS JUNQUEIRA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5028115-35.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS(AS):
MARCIO SANTOS JUNQUEIRA e RAQUEL COSTA DE ALMEIDA JUNQUEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PASSAGENS INTERNACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar a requerida ao pagamento de R$23.958,88, a título de repetição do indébito em dobro, e condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, para cada autor. A demanda decorre de falha na prestação de serviço consistente na cobrança duplicada de quatro passagens aéreas para a Califórnia/EUA. Os autores, após serem informados de que a primeira compra (cartão final 0778) teria sido cancelada por falta de pagamento, realizaram nova aquisição (cartão final 0533). Contudo, a requerida efetuou o débito em ambos os cartões e, mesmo após tentativas administrativas de solução, manteve cobranças indevidas que totalizaram R$11.979,44 na conta conjunta dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: ausência de ato ilícito, alegando que o banco administrador do cartão teria demorado a aprovar a compra inicial, gerando a duplicidade; cumprimento da medida liminar; aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que exige demonstração de efetivo prejuízo para o dano moral; inexistência de danos morais, tratando-se de mero dissabor; necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos moldes do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Afasta-se a aplicação do CBA no tocante à exigência de prova de dano extrapatrimonial (art. 251-A) e necessidade de suspensão em razão do Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia não versa sobre falhas operacionais aeronáuticas, mas sobre abusividade em cobranças e defeito na prestação de serviço comercial.

6.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não comprovou engano justificável para a manutenção das cobranças após o cancelamento informado. A tese de culpa de terceiro (banco) não prospera, pois a companhia aérea detém o controle do sistema de reservas e confirmações. A duplicidade de pagamento e a falha no estorno administrativo restaram evidenciadas pelos documentos de ID. 17859929 e 17859930.

7.

Quanto à repetição do indébito, a restituição em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) é imperativa, uma vez que a conduta da ré, ao manter débitos indevidos de alto vulto, afrontou a boa-fé objetiva. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.

No que tange aos danos morais, o descaso administrativo, a privação indevida de recursos financeiros significativos (aproximadamente R$12.000,00) e a incerteza quanto à disponibilização das passagens para viagem internacional ultrapassam o mero aborrecimento. O cenário de ansiedade e a necessidade de intervenção judicial para sustar cobranças abusivas configuram ofensa aos direitos da personalidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)